Tribunal: TJBA
Processo: 8012624-90.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8012624-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

REQUERENTE: JEFERSON SOUZA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
PITAGORAS PINTO DE ARRUDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REVISÃO CRIMINAL. DELITO DESCRITO NO ART. 157, § 3º, II, DO CP.
CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO EVIDENCIADA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – INVIABILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA – READEQUADA. SENTENÇA MANTIDA PARCIALMENTE.
AÇÃO REVISIONAL - P
ROCEDÊNCIA EM PARTE.

1.
Trata-se de Revisão Criminal interposta por Jeferson Souza Cerqueira, atualmente recolhido na Cadeia Pública de Barra do Bugres/MT, tendo em vista sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA, nos autos da Ação Penal nº 0000460-28.2012.8.05.0106, que o condenou à pena de 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, §3º, II, do Código Penal.

2.
Pleito de Desclassificação para o Crime de Homicídio
-
Descabidos são os argumentos defensivos, de que o Réu não tinha a intenção de roubar o estabelecimento comercial “Liquigás”, tampouco a vítima, mas de ceifar a vida desta. A prova testemunhal produzida foi quase uníssona em afirmar que o Requerente vinha subtraindo dinheiro do caixa da “Liquigás”, na qual trabalhava, e que veio a ser demitido em razão desse comportamento, ou seja, era contumaz furtar na respectiva empresa, antes mesmo da ocorrência do crime maior ora em análise. Em suma, o réu foi à respectiva empresa, o que era-lhe típico, deparou-se com a vítima/vigilante, em relação a qual já nutria sentimentos negativos, que se opôs à investida do réu que não recuou, mas aproveitou a oportunidade, valeu-se da mágoa contida para se encorajar, ceifou a vida do ofendido com diversas facadas, viabilizando, assim, o livre acesso à empresa, a qual revirou em busca de valores, deixando o estabelecimento com dinheiro e todo tipo de papéis que fossem valoráveis. Por esta lógica, dúvidas não há de que a intenção do Requerente era, de fato, assaltar a empresa Liquigás, para se vingar do ex-empregador por ter-lhe demitido, ocasião em que aproveitou para afastar do seu caminho o vigilante e, livremente subtrair objetos da empresa. Infelizmente, a pessoa que ali se encontrava fazendo a segurança foi a mesma que o deletou anteriormente.

3.
Dosimetria da Pena
-
Pena-base mantida em
26 (vinte e seis) anos e 8 (oito)

meses de reclusão, apesar de afastada a
culpabilidade
, eis que não interfere no
quantum
estabelecido na sentença invectivada, considerando que não fora computada. Lado outro, mantém-se a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, porquanto devidamente fundamentada, bem como os
motivos
do delito
,
haja vista que, conforme o lastro probatório, o Acusado vinha furtando o estabelecimento comercial em diversas oportunidades anteriores e cometeu o delito, apurados na
Ação Penal
nº 0000460-28.2012.8.05.0106,
objeto da insurgência desta revisão, para manter o vício em jogos. Na
2ª fase
, razão assiste a Defesa quando pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, pois utilizada como fundamento a subsidiar a condenação. Desse modo, atenuo a reprimenda para
22 (vinte e dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
no regime inicial fechado
, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena. A pena de multa no valor de 320 (trezentos e vinte), deve também ser readequada para 80 (oitenta) dias-multa, a fim de guardar proporcionalidade com a sanção corporal aplicada.

4.
Parecer da Procuradoria de Justiça
– Improcedência da ação.

REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8012624-90.2024.8.05.0000, da Comarca de Ipirá/BA, em que figura como Requerente
Jeferson Souza Cerqueira.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer e julgar procedente em parte a presente ação
, apenas para redimensionar a dosimetria da pena, na forma do voto da Relatora.

Salvador,